Tribunal: CARF
Processo: 10166.904404/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904404/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
WORK LINK INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Aplicação das disposições das Súmulas CARF no 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904404/2015-20
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.216, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) no
107821913, emitido em 05/08/2015, que não homologou a compensação declarada no
PerDComp no 21305.11304.291013.1.3.04-0268, relativamente a Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 2089) no valor
de R$ 27.654,25.
2. A análise do pedido restou consubstanciada no DD referido, nos seguintes termos:

3. Cientificada do despacho decisório, a Requerente apresentou a manifestação de
inconformidade, com o seguinte teor:

Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente mantendo o Despacho Decisório no 107821913.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

“(...)
A empresa WORK LINK INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 04.610.386/0001-04, vem por
meio desta apresentar interposição de recursos a seguir:
a) A empresa alega que tinha crédito gerado através do pagamento do DARF pago em
31/07/2013, DARF recolhido no valor principal de R$ 35.682,01, menos o que foi
declarado em DIPJ ficha 14A , valor do Imposto de Renda a Pagar de R$ 8.681,16,
ficando um saldo credor de R$ 27.000,83;
b) Esse valor foi corrigido através da PER/DCOMP em referência com selic acumulada
com índice de 2,42%, ou seja R$ 653,42, de correção, somando-se ao valor originário o
que totaliza um valor a compensar no valor de R$ 27.654,25;
c) Valor este que foi compensado com Imposto de Renda, cód 2089, apuração 3o
trim/2013.
d) Conforme DCTF em anexo do período de setembro de 2012, não foi feito
compensação, na DCTF consta apenas a informação de pagamento do darf.
e) Pede por todo o exposto e demonstrado a nulidade do referido acordão em questão.
f) REQUER seja regularmente distribuída e conhecida a presente Impugnação, e após.
g) Sejam os pedidos formulados na presente Interposição de Recurso julgados
totalmente procedentes para o fim de anular o lançamento impugnado, nos termos dos
art. 15 do Decreto 70.235/1972.
h) Seja declarada a consequente extinção do crédito tributário, conforme artigo 156, IX,
do Código Tributário Nacional, referentes aos créditos impugnados.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
não homologação da compensação declarada no Per/DComp no 21305.11304.291013.1.3.04-
0268, relativamente a Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) recolhido a
maior/indevidamente (cód. rec. 2089) no valor de R$ 27.654,25.
Acerca da questão assim constou no acórdão de piso:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

“(...)
5. Consoante relatado, o direito creditório pleiteado pela Work Link foi integralmente
compensado com outros débitos confessados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
6. Em consulta aos Sistemas Informatizados da Receita Federal, constata-se que foi
enviada DCTF- retificadora, período setembro 2012, para incluir o débito confessado e
vincular ao pagamento objeto do pedido. Desta maneira, resta claro que o crédito
pleiteado foi integralmente compensado com os débitos relativos ao 3o trimestre 2012,
não havendo que se falar que direito creditório. Confira-se:

7. Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade,
MANTENDO o Despacho Decisório no 107821913”.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que que tinha
crédito gerado através do pagamento do DARF pago em 31/07/2013, DARF recolhido no valor
principal de R$ 35.682,01, menos o que foi declarado em DIPJ ficha 14A , valor do Imposto de
Renda a Pagar de R$ 8.681,16, ficando um saldo credor de R$ 27.000,83. E que esse valor foi
corrigido através da PER/DCOMP em referência com selic acumulada totalizando um valor a
compensar no valor de R$ 27.654,25 e que, de fato, este valor que foi compensado com Imposto
de Renda, cód 2089, apuração 3o trim/2013. Mas, que, conforme DCTF em anexo do período de
setembro de 2012, não foi feito compensação, na DCTF consta apenas a informação de
pagamento do Darf.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, DCTF,
Per/Dcomp não é impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o
contribuinte instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no
preenchimento da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de
piso e ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza
do valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados. Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida
sobre a liquidez e certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita
financeira, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do
CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:

ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.036 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.904404/2015-20

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Ano-calendário: 2007.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. Tratando-se de
fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em conformidade com
o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são
requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida, na forma do
art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação
daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de
homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 120
DF CARF MF
Original